Tribunal: TJBA
Processo: 0002100-28.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002100-28.2012.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): GABRIELA ARAUJO MASCARENHAS APELADO: IVONILSON SILVA OLIVEIRA Advogado(s):CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. ADICIONAL NOTURNO. FICHAS DE PONTO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serrinha/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando-o ao pagamento de adicional noturno a servidor público municipal, no percentual de 50% do valor da hora normal, sobre a remuneração dos meses de setembro a dezembro de 2008, acrescido de correção monetária e juros, observando a legislação vigente e os precedentes dos tribunais superiores. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição quinquenal das verbas trabalhistas anteriores a abril de 2007; (ii) saber se as fichas de ponto não assinadas pelo comandante da guarda ou fiscal municipal possuem validade como prova do exercício de trabalho noturno. III. Razões de decidir 3. A preliminar de prescrição quinquenal foi corretamente rejeitada, pois a obrigação legal de pagamento do adicional noturno somente surgiu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 750/2007, em agosto de 2008, sendo ajuizada a ação em abril de 2012, dentro do prazo legal. 4. O vínculo funcional do servidor com o Município foi comprovado, cabendo ao ente público o ônus de provar a quitação das verbas ou fato extintivo/modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. 5. As folhas de ponto, embora algumas sem assinatura, foram produzidas no âmbito da Administração Pública e contêm elementos que corroboram a jornada noturna. A ausência de fiscalização por parte do Município não afasta sua presunção de veracidade, nem afasta a obrigação de pagamento do adicional. 6. Não havendo prova da quitação das verbas, persiste a obrigação do ente público de efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. A sentença respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais ao aplicar corretamente o índice de correção e juros, conforme as teses dos Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021. 8. Ausente prova apta a afastar os fundamentos da decisão recorrida, mantém-se a condenação imposta ao Município. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional para cobrança de adicional noturno tem início com a vigência da norma municipal que institui o direito. 2. O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias é da Administração Pública, não sendo suficiente, para afastar a condenação, a alegação de vícios formais em documentos internos desacompanhada de contraprova robusta. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 85, §§ 3º e 4º, II; 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 690/2006, art. 93; Lei Municipal nº 750/2007. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 15.09.2021. TJPB, AC n. 0002059-25.2013.8.15.0191, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002100-28.2012.8.05.0248, tendo como Apelante o Município de Serrinha/BA e Apelado Ivonilson Silva Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator